Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-60.2022.8.11.0111
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000862-60.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000862-60.2022.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°1000862-60.2022.8.11.0111

Recorrente:
Arrais Advogados

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PREVIDENCIÁRIO -
TRIBUTÁRIO
- EXPEDIÇÃO DE RPV E ALVARÁ JUDICIAL EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO - CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA -
REGIME DE TRIBUTAÇÃO A SER OBSERVADO PRÓPRIO DA PESSOA JURÍDICA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O advogado ao qual foi outorgada procuração pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal de que trata o artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil, desde que tenha pleiteado, oportunamente, a expedição do precatório/RPV em favor da sociedade de advogados e não em seu próprio nome e respectivo CPF. Em tais situações, é possível a adoção da alíquota de imposto de renda aplicável às pessoas jurídicas, não se adotando como regime de tributação a retenção na fonte com base na alíquota aplicável às pessoas físicas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000862-60.2022.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°1000862-60.2022.8.11.0111

Recorrente:
Arrais Advogados

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Arrais Advogados

Ação:
de Execução.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais – MT.

Sentença (Id.
202450725
)
:
considerando o pagamento, com anuência tácita do credor, o processo de execução cumpriu o seu objetivo referente ao título judicial, razão pela qual o juízo determinou que ao emitir as guias de tributação e encargos previdenciários porventura incidentes, ocorra conforme “Manual de Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau” disponibilizado no sistema SRP. Consignou, ainda, que não há que se falar em aplicação das regras do simples nacional com relação à alíquota, pois o fato gerador do imposto consiste no acréscimo patrimonial do advogado dativo, pessoa física.

Recurso Cível Inominado
(Id.
202450728
)
:
o recorrente requer que o levantamento do alvará ocorra em nome do recorrente na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ou seja, sem retenção de imposto.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000862-60.2022.8.11.0111

Recurso Cível Inominado n.°1000862-60.2022.8.11.0111

Recorrente:
Arrais Advogados

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Ação de Execução de Honorários Dativos proposta por
Arrais Advogados
em face do Estado
de Mato Grosso, na qual
pugna pela retificação dos cálculos visando excluir a retenção do imposto de renda na fonte, em razão da cessão dos créditos a pessoa jurídica de seu escritório.

O conjunto probatório revela que o sócio da exequente foi nomeado para atuar como advogado dativo, conforme pedido nº 058/2022, atuando em nome de Luciene Sousa de Lima e Edmilson da Conceição Nascimento, arbitrando como honorários 08 (oito) URH, Id nº 90860984. Após a atuação nos autos do Processo nº 1000675- 52.2022.8.11.0111, foi emitida a certidão de honorários advocatícios no valor de 08 (oito) URH/2022, equivalente ao valor de R$ 9.138,17 (nove mil, cento e trinta e oito reais e dezessete centavos), na data de 22/07/2022.

Por conseguinte, citado o recorrido concordou com a execução e o RPV foi emitido em fevereiro de 2023 para o escritório Gustavo Guilherme Arrais – Sociedade Individual de Advocacia, optante do simples nacional. O pagamento realizado pelo Executado também foi destinado à pessoa jurídica.

Incontestável que o advogado pode requerer que o pagamento de seus honorários sucumbenciais seja creditado à sociedade da qual pertence, conforme o permissivo legal estampado no artigo 85, § 15 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
verifica-se que o exequente postulou a expedição de alvará para levantamento dos valores relativos aos honorários de sucumbência e contratuais indicando como beneficiária a sociedade individual de advocacia da qual faz parte e ponderou a impossibilidade de incidência de retenção fiscal, porquanto optou pelo Simples Nacional (Lei Federal n. 10.833/2015).

Registre-se que
a Receita Federal do Brasil na Solução de Consulta Interna COSIT nº 6 de 30 de agosto de 2021, dita que o fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física surge com a aquisição de disponibilidade econômica de renda ou de proventos de qualquer natureza.

Outrossim, tanto no lançamento espontâneo como no lançamento de ofício, a incidência do IRPF, em relação à percepção de rendimentos, rendas e ganhos diversos,
se configura à medida que os rendimentos e os ganhos de capital forem percebidos
.
Ou seja, os rendimentos são passíveis de tributação no mês em que forem recebidos, considerado como tal aquele da entrega de recursos pela fonte pagadora, inclusive por meio de depósito em instituição financeira em favor do beneficiário
.

Portanto, in casu, constata-se que a nomeação do defensor dativo não é o fato gerador e sim, a disponibilidade econômica ou jurídica que se dá com a expedição da RPV, Requisição de Pequeno Valor.

Corroborando o entendimento o Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar matéria referente à tributação no recebimento de honorários quando oriundos de precatórios ou requisições de pequeno valor, expôs nas razões de decidir:

"Destacou-se, ainda, que "a adoção da alíquota aplicável às pessoas jurídicas poderia ocorrer, se tivesse o advogado pleiteado, no momento oportuno, a expedição do precatório em favor da sociedade de advogados, não em seu próprio nome e no seu CPF", ..." (RMS n. 57.744/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu pela possibilidade de levantamento de honorários sucumbenciais, por parte da Sociedade de Advogados, apesar de não haver indicação desta na procuração,

o que não se aplica ao caso, versando, pois, o causídico foi nomeado dativo, no caso ocorreu, como aqui, a cessão de crédito, a saber:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADO OU POR SOCIEDADE DE ADVOGADOS. CRÉDITO CUJO TITULAR, EM PRINCÍPIO, É O ADVOGADO (LEI 8.906/94, ART. 23). HIPÓTESES DE LEVANTAMENTO PELA SOCIEDADE: CESSÃO DE CRÉDITO (CPC, ART. 42) OU INDICAÇÃO DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO (LEI 8.906/94, ART. 15, § 3º). SOCIEDADE CUJO NOME NÃO CONSTA DO INSTRUMENTO DE MANDATO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A expedição de alvará para "entrega do dinheiro" constitui um ato processual integrado ao processo de execução, na sua derradeira fase, a do pagamento. Segundo o art. 709 do CPC, a entrega do dinheiro deve ser feita ao "credor". Esta regra deve ser também aplicada, sem dúvida, à execução envolvendo honorários advocatícios, o que significa dizer que, também nesse caso, o levantamento do dinheiro deve ser deferido ao respectivo 'credor'. 2. Segundo o art. 23 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) 'os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor'. Em princípio, portanto, credor é o advogado. 3.
Todavia, o art. 15, § 3º, da Lei 8.906/94 autoriza o levantamento em nome da sociedade caso haja indicação desta na procuração. Há, ainda, outra hipótese em que a sociedade torna-se credora dos honorários: quando cessionária do respectivo crédito.
4. No caso concreto, não está configurada qualquer das hipóteses acima referidas, já que sequer se cogita de cessão de crédito em favor da sociedade, e o acórdão recorrido afirma apenas a existência de procuração em favor dos advogados, e não da sociedade. 5. Recurso especial provido. (REsp 437.853/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, j. 25/5/2004, DJ 7/6/2004, p. 160).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para DETERMINAR que o levantamento do alvará
(Id.
202450726
) ocorra em nome da sociedade exequente, optante do simples nacional, sem retenção tributária
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024